Tribunal: TJES
Processo: 5001857-33.2025.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): VLADSON COUTO BITTENCOURT
Órgão julgador: VLADSON COUTO BITTENCOURT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001857-33.2025.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VALTAIR BENEDITO
RECORRIDO: ANDDAP ASSOCIACAO NACIONAL DE DEFESA DOS DIREITOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS
RELATOR(A):
VLADSON COUTO BITTENCOURT

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FILIAÇÃO VÁLIDA. DESCUMPRIMENTO DA INSTRUÇÃO NORMATIVA INSS Nº 162/2024. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com reparação por danos morais e materiais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar o cancelamento da inscrição do autor em associação e cessar os descontos de contribuição em benefício previdenciário, rejeitando, contudo, os pedidos de restituição em dobro e indenização por danos morais. O recorrente sustenta a inexistência de contratação válida com a associação ré e pleiteia a devolução em dobro dos valores descontados e a condenação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a associação ré comprovou a regularidade da filiação do autor e a legitimidade dos descontos realizados em seu benefício previdenciário; (ii) estabelecer se é devida a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados; e (iii) determinar se a realização de descontos indevidos em benefício previdenciário enseja indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica estabelecida entre as partes configura relação de consumo, aplicando-se as normas do Código de Defesa do Consumidor, inclusive a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC.

A associação ré não comprova a regularidade da contratação, pois a ficha de filiação apresentada não atende aos requisitos previstos no art. 4º da Instrução Normativa INSS nº 162/2024, notadamente pela ausência de assinatura eletrônica avançada com biometria e de documento de identificação do beneficiário.

A ausência de prova da contratação válida e da adequada informação ao consumidor viola o dever de transparência e o direito à informação clara e adequada previstos no art. 6º, III, do CDC, bem como impede o reconhecimento de força obrigatória ao contrato, nos termos do art. 46 do CDC.

Reconhecida a irregularidade da cobrança, impõe-se a restituição dos valores indevidamente descontados, sendo cabível a repetição do indébito em dobro, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC, uma vez que a cobrança indevida revela conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente da demonstração de má-fé do fornecedor.

A realização de descontos indevidos em benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano e configura violação aos direitos da personalidade do consumidor, justificando a condenação por danos morais.

O valor da indenização deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como o caráter punitivo-pedagógico da medida, sendo adequado o arbitramento da quantia de R$ 5.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A ausência de comprovação de filiação válida do beneficiário, em desconformidade com os requisitos previstos na Instrução Normativa INSS nº 162/2024, torna indevidos os descontos de contribuição associativa realizados em benefício previdenciário.

A cobrança indevida em relação de consumo autoriza a repetição do indébito em dobro quando evidenciada conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente da demonstração de má-fé do fornecedor.

Descontos indevidos em benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, configuram violação aos direitos da personalidade e ensejam indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, V; CDC, arts. 6º, III e VIII, 42, parágrafo único, e 46; CPC, arts. 98, 99 e 373, II; CC, art. 405; Instrução Normativa INSS nº 162/2024, art. 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EAREsp nº 676.608, Rel. Min. Og Fernandes, j. 21.10.2020; TJPR, RI nº 0003714-36.2024.8.16.0153, Rel. Juiz Álvaro Rodrigues Junior, j. 18.02.2025; TJSP, RI nº 1007633-26.2024.8.26.0189, Rel. Beatriz de Souza Cabezas, j. 19.04.2025.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RELATÓRIO

Cuida-se de “AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA” ajuizada por VALTAIR BENEDITO em face de ANDDAP - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE DEFESA DOS DIREITOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS, na qual pugnou a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

Para tanto sustentou, em breve síntese, ter sofrido descontos fraudulentos em seu benefício previdenciário a título de “Contribuição ANDDAP” junto à requerida, mesmo nunca tendo feito negócios com a ré.

Após regular trâmite em primeira instância, foi proferida sentença (
id.
18510589) cujo dispositivo foi o seguinte:

“ISTO POSTO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos contidos na exordial para, DETERMINAR o cancelamento da inscrição da parte requerente no quadro de pessoas associadas da requerida, cessando-se os descontos referentes à filiação. IMPROCEDENTES os pedidos de restituição em dobro, bem como danos morais.

Via de consequência, DECLARO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

CONFIRMO os efeitos da decisão proferida ao ID nº 63356166.”

O autor VALTAIR BENEDITO interpôs Recurso Inominado (
id.
18510590) pugnando a reforma da sentença de piso para procedência integral de seus pedidos.

A parte requerida não apresentou contrarrazões .

É o relatório. Passo ao voto.

VOTO

Inicialmente defiro ao recorrente os benefícios da gratuidade de justiça, por entender que não possui condições de pleitear em juízo sem prejuízo de seu próprio sustento, nos termos dos artigos 98 e 99, ambos do Código de Processo Civil.

Quanto ao julgamento de admissibilidade do recurso inominado interposto pela parte requerida, entendo que restou comprovado o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos necessários para o prosseguimento do feito.

É evidente que a lide se submete ao Código de Defesa do Consumidor, dado que as partes se amoldam perfeitamente às figuras de consumidor e fornecedor, conforme artigos 2.º e 3.º do diploma mencionado. Por conseguinte, aplica-se a inversão do ônus da prova, com fulcro no art. 6.º, VIII, CDC, transferindo à ré a responsabilidade de demonstrar a licitude da contratação.

Embora a associação tenha apresentado uma ficha de filiação datada de 09/06/2024, o documento não atende aos critérios estabelecidos pelo artigo 4.º da Instrução Normativa INSS n. 162/2024:

Art. 4º A averbação do desconto no benefício de que trata esta Instrução Normativa ocorrerá desde que:

I - a operação seja realizada por entidade acordante habilitada e que mantenha ACT com o INSS para operacionalizar o referido desconto; e

II - o desconto seja formalizado por meio de termo de adesão, firmado e assinado com assinatura eletrônica avançada e biometria, apresentação do documento de identificação oficial, válido e com foto, e número do Cadastro de Pessoa Física - CPF.

§ 1º Não poderá haver mais de uma rubrica de desconto de mensalidade associativa por benefício.

§ 2º Qualquer ajuste de pagamento de mensalidade não descontado na competência correspondente, seja por inconsistências ou falhas operacionais, será objeto de entendimento entre o filiado beneficiário e a entidade acordante por outros meios de pagamentos diversos ao desconto de mensalidade no benefício.

§ 3º O desconto de mensalidade associativa não poderá exceder 1% (um por cento) do limite máximo estabelecido para os benefícios do RGPS.

§ 4º Na hipótese em que o valor de desconto de mensalidade definida pela Entidade seja superior ao limite estabelecido no § 3º, deverá a entidade acordante dispor de outros meios de pagamentos para a complementação entre o limite definido e o valor da mensalidade.

§ 5º Os requisitos técnicos para operacionalização dos descontos serão definidos pela Dataprev.

§ 6º As regras de biometria trazidas no inciso II somente se aplicarão às novas adesões, efetuadas a partir da entrada em vigor das obrigações trazidas nesta Instrução Normativa.

No caso em tela, a ré falhou ao não anexar o registro biométrico nem a cópia do documento de identidade do autor, tornando a suposta filiação irregular perante a normativa previdenciária vigente.

Além das falhas formais, nota-se a ausência de detalhes sobre os serviços ofertados e a falta de prova de que o consumidor foi devidamente esclarecido antes de anuir com o contrato. Tal omissão fere o princípio da boa-fé objetiva e o direito à informação clara e precisa, que são direitos fundamentais na relação de consumo, consoante art. 6.º, III, do CDC.

Considerando a inversão do ônus da prova e o art. 373, II, do CPC, caberia à associação comprovar que agiu com transparência e cumpriu todos os requisitos legais. Como não o fez, a cobrança torna-se insustentável. Segundo o art. 46 do CDC, contratos que não permitem o conhecimento prévio de seu conteúdo ou que dificultam a compreensão do consumidor não possuem força obrigatória.

O entendimento dos Tribunais Pátrios se assemelha ao adotado no caso em apreço:

RECURSO INOMINADO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DESCONTO MENSAL DE CONTRIBUIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA AUTORIZAÇÃO PARA COBRANÇA. DESCONTOS INDEVIDOS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO SOBRE OS VALORES COBRADOS A PARTIR DE 30.03.2021. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO EARESP 664.888/RS. VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE VERIFICADA NO CASO CONCRETO. DANOS MORAIS FIXADOS. RECURSO PROVIDO. (TJPR - 2ª Turma Recursal -
0003714-36.2024.8.16.0153
- Santo Antônio da Platina - Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS ALVARO RODRIGUES JUNIOR - J. 18.02.2025)

RECURSO INOMINADO. Contribuição Sindical ANDDAP. Ação declaratória de inexigibilidade de relação jurídica cumulada repetição de indébito e indenização por danos morais. Descontos mensais a título de "Contrib . ANDDAP 0800 202 0181". Sentença de parcial procedência. Recurso da parte ré. Revelia reconhecida na r . sentença hostilizada e que não foi objeto de impugnação nas razões recursais. Presunção de veracidade da narrativa exposta na prefacial, até porque a assinatura digital inserida na ficha de filiação juntada a fls. 97/99 restou veementemente rechaçada pela parte autora, não sendo possível verificar a regularidade do procedimento através do qual foi obtida, porquanto assinada digitalmente sem autenticação, ausente biometria, e contendo dados de geolocalização cuja veracidade não é possível se perquirir. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor à espécie . Devolução em dobro. Incidência do disposto no art. 42 do CDC. Danos morais configurados na espécie, presente o claro atentado à dignidade do consumidor . Situação fática que extrapolou o mero aborrecimento e violou o direito da personalidade da autora, tendo em vista recair os propalados descontos sob verba de natureza alimentar de módica quantia. Arbitramento em R$ 5.000,00. Manutenção, eis que em alinho às diretrizes da razoabilidade e proporcionalidade . Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recurso não provido. (TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 10076332620248260189 Fernandópolis, Relator.: Beatriz de Souza Cabezas, Data de Julgamento: 19/04/2025, 2ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 19/04/2025)

Assim, constatado que a Associação recorrida não observou os requisitos previstos em Instrução Normativa, bem como evidenciada violação ao direito de informação, dever este inerente à correta formação dos contratos, nos termos do artigo 6.º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, deve ser reconhecida a irregularidade dos descontos efetuados em benefício previdenciário.

Desse modo, reconhecida a irregularidade das cobranças intituladas “CONTRIB. ANDDAP 080020 0181” (
id.
18510215) impõe-se a restituição dos valores indevidamente descontados até a data do efetivo cancelamento.

No que tange à repetição do indébito em dobro, art. 42, parágrafo único do CDC estabelece que “o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.” E, acerca da devolução em dobro, o STJ firmou o entendimento de que “a restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva” (EAREsp 676.608, em 21/10/2020, rel. Min. Og. Fernandes).

Logo, desnecessária a comprovação de má-fé da parte ré, impondo-se a condenação de restituição na forma dobrada.

Em relação aos danos morais, a situação retratada nos autos insere-se no campo da falha na prestação de serviço por parte da ré, hipótese em que a configuração do dano moral não é presumida, exigindo a demonstração de que a conduta tenha ocasionado grave violação aos direitos da personalidade.

O contexto dos autos permite constatar que toda a situação vivenciada pela autora supera em muito o mero dissabor da vida cotidiana, tendo em vista que os descontos recaem sob verba de natureza alimentar, de módica quantia.

Quanto ao valor da condenação a título de danos morais, sabe-se que deve ser fixado pelo prudente arbítrio do Juiz, devendo este se atentar aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não se afastando, ainda, do caráter punitivo-pedagógico da condenação, tampouco do postulado da vedação ao enriquecimento sem causa.

Enfrentando o conjunto fático dos autos, e considerando a reprovabilidade da conduta, a duração e intensidade do sofrimento da vítima e, igualmente, a capacidade econômica do responsável pela conduta lesiva e pelas condições pessoais do ofendido, em respeito ao artigo 5º, V, da CRFB/88, arbitro o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença proferida a fim de julgar procedentes os pedidos autorais para: i) determinar o cancelamento da Contribuição; ii) condenação ao pagamento em dobro dos valores indevidamente descontados no benefício previdenciário do autor, acrescidos de correção monetária pelo IPCA desde a data de cada um dos débitos efetivados e juros de mora pela taxa legal a partir da citação; iii) condenação ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de juros legais a partir da citação (art. 405, CC) e correção monetária fluindo a partir do arbitramento (súmula 362, STJ).

Sem condenação em custas e honorários, ante o resultado do recurso.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

CAMILA JUNQUEIRA CORRÊA

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

VLADSON COUTO BITTENCOURT

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)